Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-59.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000482-59.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (IMPETRANTE), MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (IMPETRADO), DANILO SILVA SOARES - CPF: 042.780.091-94 (LITISCONSORTES), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA - PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ART. 485, VI, DO CPC.

1. A reconsideração da decisão judicial desafiada pelo mandado de segurança implica no reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental, á luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

2.
Extinção do processo
sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT, no processo n. 1013570-50.2023.8.11.0001.

Alega a impetrante que a autoridade coatora analisou o pedido de cumprimento de sentença, determinando a expedição de certidão de crédito atualizada para o credor promover o protesto da dívida. Entretanto, afirma que
o crédito discutido possui natureza concursal e se submete às determinações do Juízo da Recuperação Judicial do processo n.º 0809863-36.2023.8.19.0001, devendo a certidão de crédito ser habilitada no Juízo Universal pelo credor.

Foi deferida a liminar pleiteada (Id. 209177667).

A autoridade coatora não prestou informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024